Tribunal: STF
Processo: HC 246230
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 921.870/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de fotografar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo adolescente (art. 240 da Lei 8.069/90). 



    Conforme relatado: 



    A acusação acolhida é a de que o apelado fotografou ou registrou, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo sua enteada, a adolescente N. I. P., prevalecendo-se de relações domésticas. Segundo a exordial, R. R. R. manteve relacionamento amoroso com M. I. de G., genitora da infante ofendida, por cerca de sete anos, sendo que, alguns meses antes dos fatos, ela e suas duas filhas passaram a residir na casa do apelado. No dia 26 de abril de 2020, a genitora da vítima discutiu com o apelado, ato seguinte, tomou o celular das mãos dele e encontrou no aparelho imagens de sexo entre R. R. R. com sua filha N. I. P. Após este fato, descobriu-se que R. R. R. praticou com N. I. P. conjunção carnal em algumas oportunidades, e que ele, sem o consentimento da adolescente, fotografou N. I. P. em cenas de sexo e pornográficas enquanto mantinham relação íntima, conforme consta das fls. 13/14 e do laudo de fls. 70/84. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para exasperar as penas para 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FOTOGRAFAR OU REGISTRAR, POR QUALQUER MEIO, CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA, ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO INCISO III, § 2º DO ART. 240 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DO CRIME PREVALECENDO-SE O RÉU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE POSSUIR AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, mostra-se inviável o conhecimento do writ que pretende a desconstituição de condenação transitada em julgado, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia, notadamente porque não se verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão da ordem de ofício.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o fim de se afastar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 240, §2º, inciso III, da lei 8.069/90, não descrito na denúncia, redimensionando a pena para 4 anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, restabelecendo-se a r. sentença condenatória proferida pelo culto Juiz de primeiro grau. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente